Tribunal: TRF3
Processo: 5002115-28.2025.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
148/608)

5002115-28.2025.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002115-28.2025.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONTECH PRODUTOS BIODEGRADAVEIS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI.

1. Trata-se de controvérsia de índole infraconstitucional (ARE 1278006).

2. A questão do ICMS na base de cálculo do IPI não requer maiores considerações, tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

3. Tema Repetitivo 1304: Tese Firmada: “Não é possível excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, a partir do conceito de ‘valor da operação’ inserto no art. 47, II, a, do CTN; e no art. 14, II, da Lei 4.502/1964.”

4. DESPROVIMENTO à apelação da impetrante.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002115-28.2025.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONTECH PRODUTOS BIODEGRADAVEIS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CONTECH PRODUTOS BIODEGRADAVEIS LTDA. contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS – SP. Valorada a causa em R$ 963.888,22.

Proferida sentença nos seguintes termos, em síntese:

“Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por CONTECH PRODUTOS BIODEGRADAVEIS LTDA., qualificada na inicial, contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS/SP para “suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à inclusão do ICMS, destacado na nota fiscal, na base de cálculo do IPI, nos moldes do art. 7o da Lei n. 12.016/2009, em relação às prestações vincendas”. Ao final, requer que a autoridade impetrada se abstenha de incluir os valores cobrados a título de ICMS, destacado na nota fiscal, na base de cálculo do IPI, bem como declarado o direito de compensar/restituir o pagamento indevido realizado nos últimos cinco anos que antecedem a propositura da ação. E, ainda, que seja determinado “o recálculo de eventuais valores em aberto ou parcelamentos de IPI para que seja excluído o ICMS de suas bases de cálculo”.

(...)

Ante o exposto, mantenho os termos da decisão ID356350470, DENEGO A SEGURANÇA, julgando o mérito do feito, a teor do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Apela a impetrante reiterando o pedido inicial.

A União Federal requereu o desprovimento da apelação.

O MPF afirmou: “não vislumbrando a existência de relevância social, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção”.

É o relatório.

VOTO

ICMS na base de cálculo do IPI

Trata-se de controvérsia de índole infraconstitucional:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CONTRÓVERSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI. Dissentir de tal entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

(ARE 1278006 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020)”

A questão do ICMS na base de cálculo do IPI não requer maiores considerações, tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Tema Repetitivo 1304: Tese Firmada: “Não é possível excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, a partir do conceito de ‘valor da operação’ inserto no art. 47, II, a, do CTN; e no art. 14, II, da Lei 4.502/1964.”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da impetrante.

É o voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI.

1. Trata-se de controvérsia de índole infraconstitucional (ARE 1278006).

2. A questão do ICMS na base de cálculo do IPI não requer maiores considerações, tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

3. Tema Repetitivo 1304: Tese Firmada: “Não é possível excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, a partir do conceito de ‘valor da operação’ inserto no art. 47, II, a, do CTN; e no art. 14, II, da Lei 4.502/1964.”

4. DESPROVIMENTO à apelação da impetrante.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação da impetrante,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão